Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ACÓRDÃO QUE MAJOROU A PENSÃO ALIMENTÍCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO EXCLUSIVO DO ALIMENTANTE. OMISSÃO SANADA.
I. Detectada omissão quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência em virtude do provimento parcial do recurso, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Em se tratando de ação de alimentos, demanda de natureza estimativa, a procedência do pedido, ainda que em valor inferior ao pedido, não induz sucumbência recíproca, senão sucumbência exclusiva do alimentante.
III. Recurso provido.